Tribunal: TJSP
Processo: 1006174-19.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Ausência dos alegados vícios – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006174-19.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TRANSPORTADORA VANTROBA LTDA, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006174-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13523
Voto no 13523
Embargos de Declaração no 1006174-19.2018.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Apelante: Transportadora Vantroba Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC Ausência dos alegados vícios Fundamentos do
decisum suficientes à resolução da controvérsia

Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
1629/1641, que negou provimento ao apelo interposto por Transportadora Vantroba
Ltda ora embargante, mantendo, assim, a improcedência dos pedidos de nulidade da
penalidade prevista no item III do AIIM no 4.013.959-1 ou sua reclassificação.
Alega a embargante, em resumo, existência de vícios nos seguintes
pontos: 1) erro material ao considerar que a embargante alegou falta de escrituração;
2) ao considerar que a vedação ao não confisco aplica-se exclusivamente à tributação
exagerada, o julgador distancia-se da vasta jurisprudência assentada pelo Supremo
Tribunal Federal que aponta para direção diametralmente oposta (Tema de
Repercussão Geral no 487); 3) “o v. Acórdão menciona apenas a decisão proferida
pelo TIT, sem analisar as razões que conduziram outro julgador a resultado
diametralmente oposto, o que configura omissão a ser suprida, notadamente porque
o enunciado prescritivo do Artigo 112 do CTN é expresso e determina que se aplique
a interpretação mais favorável ao contribuinte”.
Prequestiona a matéria, em especial os “Artigos 927, I e 1.022, I, II e III,
Parágrafo Único, II do CPC/2015, Artigo 112, I e IV do CTN e Artigo 150,V da
Constituição Federal” e postula o sobrestamento do andamento do feito, até decisão
final do Tema de Repercussão Geral no 487, pelo STF.
Eis o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006174-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13523
Inicialmente, indevida a pretensão de sobrestamento do feito até decisão
final do Tema no 487, tendo em vista a ausência de determinação do C. Supremo
Tribunal Federal nesse sentido.
Prosseguindo, à luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração
têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o
pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro
material.
In casu, a parte embargante questiona os fundamentos do julgado.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:
“A autora admite o descumprimento da obrigação acessória (incorreção
no Livro Registro de Saídas), mas considera este fato como mero equívoco,
defendendo que, como não acarretou prejuízos à Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, indevida a aplicação de penalidade. Postula, assim, a nulidade desta
autuação.
Sem razão, contudo.
Isto porque, tem-se que “a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória é devida e decorre da legislação tributária, no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos, independentemente da existência de dano ao erário”
(Apelação Cível 1037114-69.2015.8.26.0053; Relator Desembargador SIDNEY
ROMANO DOS REIS; j. 13/11/2017).
E, ao contrário do alegado pela autora, a aplicação da multa não
ocorreu por “falta de escrituração”. Aliás, se assim fosse, a multa estaria lastreada
no artigo 527, V, “c” (“falta de escrituração de documento relativo à saída de
mercadoria ou à prestação de serviço, em operação ou prestação não sujeita ao
pagamento do imposto - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da
operação ou prestação constante no documento; ou a 20% (vinte por cento) desse
valor se a mercadoria ou o serviço sujeitar-se ao pagamento do imposto em
operação ou prestação posterior”).
A perícia realizada nos autos, ao responder os quesitos formulados, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006174-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13523
categórica ao afirmar que:
“Todos os CTRC'S que serviram de base de cálculo para aplicação da
multa por viciação na escrituração fiscal, decorrente de prestações de serviços de
transporte iniciados fora do Estado de São Paulo, estão escriturados no Livro
Registro de Saídas, porém os seus valores não constam da somatória ao final de
cada folha do livro e ao final do mês.
Aliás, importa destacar que, o motivo da autuação em comento foi
exatamente a não inclusão da somatória dos valores contábeis das prestações de
serviços de transporte de cargas iniciados fora do Estado de São Paulo”.
(...)
Ao deixar de efetuar a somatória dos valores contábeis das prestações de
serviços de transporte de cargas iniciados fora do Estado de São Paulo, a Autora
acabou por informar no Livro Registro de Apuração do ICMS e nas GIAS, do
período de janeiro a dezembro de 2008, o valor incorreto das operações iniciadas
em outros Estados da Federação” (fls. 1141 e 1146).
Após, concluiu:
“Em vista do levantamento das informações atinentes às operações sub
judice, da sua confrontação com a documentação hábil de suporte, com a
escrituração contábil e fiscal e com as declarações acessórias, a perícia conclui o
seguinte:
a) Todos os CTRC's objeto da autuação tiveram a origem da prestação
de serviço de transporte em Estados da Federação que não o Estado de São Paulo;
b) Os valores das referidas operações embora constem do Livro Registro
de Entradas na coluna “Valor Contábil”, não foram incluídos na somatória ao final
de cada folha do livro e ao final do mês;
c) Com efeito, referidos valores também não foram transcritos na coluna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006174-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13523
“Outras - Operações sem débito do Imposto - Valores Fiscais”, em que pese constar
da escrituração no campo “Observações” se tratar de operações iniciadas “Fora do
Estado”;
d) Ao proceder dessa forma, a Autora não cumpriu com as formalidades
intrínsecas da escrituração fiscal, acabando por registrar de forma irregular as
operações em comento, acarretando, ainda, no preenchimento incorreto do Livro
Registro de Apuração do ICMS e das GIAS, nos exatos valores das somatórias
suprimidas.
e) Do ponto de vista eminentemente contábil, não haveria situação de
duplicidade no recolhimento de ICMS, se a Autora tivesse efetuado a somatória dos
valores contábeis das operações atinentes às prestações de serviços de transporte
iniciadas em Estado diverso do qual mantém inscrição estadual. Mesmo porque
existem campos específicos no Livro Registro de Saídas para registro das operações
com débito do imposto;
f) A citada irregularidade na escrituração fiscal não acarretou na
diminuição ou ausência de recolhimento de ICMS devido ao Estado de São Paulo,
sendo tal questão incontroversa entre as partes, não havendo qualquer cobrança do
tributo decorrente dessa situação no presente AIIM; e
g) A irregularidade na escrituração fiscal não refletiu na escrituração
dos livros contábeis disponibilizados para análise pericial, que se encontram
revestidos das formalidades extrínsecas e intrínsecas de forma a merecerem fé em
Juízo” (fls. 1150/1151 - destaquei).
Tem-se, pois, que a penalidade decorre de vício na escrituração do Livro
Registro de Saídas, pouco importando se houve prejuízo ao erário. Como se sabe, a
escrituração contábil relativa ao ICMS é de suma importância, de forma a
padronizar e facilitar a fiscalização da Administração. Por este motivo, que várias
obrigações desprovidas de cunho diretamente econômico são exigidas e, caso não
observadas, punidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006174-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13523
(...)
Note-se, ademais, que seu valor está ligado à gravidade da infração.
Assim, a aplicação das penalidades não foi arbitrária, já que há previsão legal e
está voltada tanto à sanção, como ao desestímulo de novas infrações. Não há falar-
se, pois, em violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da
preservação da empresa e da vedação ao confisco, este último, aliás, próprio de
tributação exagerada e de aplicação de penalidades ligadas ao tributo.
Prosseguindo, considerando a previsão específica de multa para vício na
escrituração, não há falar-se na aplicação subsidiária da regra estabelecida no
artigo 527, inciso V, alínea 'o' do RICMS/00 (“irregularidade de escrituração não
prevista nas alíneas anteriores”), uma vez que esta destina-se a equívocos menores.
No caso, a autora é contraditória a afirmar que “Os referidos CTRC's
foram escriturados no Livro de Registro de Saídas, porém por equívoco, à guisa de
se evitar dupla tributação, a Autora deixou de incluir os respectivos valores na soma
das prestações ao final de cada folha do Livro Registro de Saídas, sem quaisquer
prejuízos para a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por se tratar de serviços
iniciados em outras unidades federadas” (fl. 7). Como se vê, afirma que a ausência
de inclusão dos valores na soma das prestações constituiu equívoco, mas, logo em
seguida, deixa claro que sua omissão tinha uma finalidade: evitar dupla tributação,
fato que, convenhamos, não condiz com irregularidade involuntária.
Como bem consignado pelo Tribunal de Impostos e Taxas, no âmbito
fiscal: “Neste passo, destacando que o contribuinte tem pleno conhecimento da
legislação, não se pode aceitar que a não consideração de dezenas de CTRCs, ao
longo de todo o ano de 2008, correspondente a 10% do valor real das prestações,
seja decorrente de mero descuido, desatenção, engano involuntário, ou, como
colocado pelo i. julgador singular, como decorrente de lapso ou desídia; houve, sim,
intuito deliberado de viciar, adulterar, alterar as somas das prestações do LRS,
caracterizando a conduta infracional”.
Por fim, a pretensão de que a penalidade seja relevada ou reduzida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006174-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13523
com fundamento no artigo 527-A, do RICMS, da mesma forma, não procede, uma
vez que a decisão do órgão julgador administrativo não é arbitrária. Ao contrário,
encontra-se fundamentada, nos seguintes termos: “Passando ao Recurso Ordinário,
o pedido do recorrente pela aplicação do artigo 527-A do RICMS/00 não pode ser
atendido frente aos seus antecedentes fiscais desabonadores. Como informa a d.
Representação Fiscal, além do AIIM atendido frente aos seus antecedentes fiscais
desabonadores. Como informa a d. Representação Fiscal, além do AIIM em
julgamento, foram lavrados contra o contribuinte outros 6(seis) autos de infração”.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes
os pedidos”.
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, cumprindo anotar
que o equivocado apontamento “ao contrário do alegado pela autora, a aplicação da
multa não ocorreu por “falta de escrituração”” em nada altera o desfecho do
julgado, mesmo porque consta deste que “A autora admite o descumprimento da
obrigação acessória (incorreção no Livro Registro de Saídas), mas considera este
fato como mero equívoco, defendendo que, como não acarretou prejuízos à Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, indevida a aplicação de penalidade” (fl. 1636).
Ainda, a questão quanto ao confisco da multa isolada (Tema 487 RE
640.452, Relator E. Ministro Min. ROBERTO BARROSO) pende de solução no
STF.
Por fim, de acordo com recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006174-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13523
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
///sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j.
08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria
natureza do instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006174-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13523
Ademais, o prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses
previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não implica em fazer
menção explícita de dispositivos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator